Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CARTÃO BANCÁRIO FURTADO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Instituição Financeira requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Banco réu a pagar para a autora a quantia de R$ 2.500,00, a título de reparação de danos morais e a pagar o valor de R$ 2.519,50, a título de reparação de danos materiais.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação pretendendo a condenação do Banco réu ao pagamento indenização na forma de reembolso da quantia indevidamente sacada da sua conta bancária, no valor de R$ 2.519,50 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Narrou que estava em um evento na madrugada do dia 09/04/2022, onde teve seu cartão da Instituição Financeira subtraído. Esclareceu não ter realizado nenhuma compra ou saque no dia, de forma que ninguém poderia ter visto sua senha. Aduziu que só sentiu falta do cartão na segunda-feira seguinte, 11/04/2022, quando tomou conhecimento da realização de três saques seguidos na sua conta bancária, no valor total de R$ 2.500,00, em um local denominado “Shopping Nacional Li”. Afirmou que registrou boletim de ocorrência e, de imediato, informou ao Banco réu e solicitou providências, mas não foi atendida. Declarou que não forneceu sua senha para ninguém, nem sequer utilizou o cartão no evento. Defendeu que houve falha de segurança por parte da Instituição Financeira, razão pela qual pretende ter seu prejuízo material reparado, além de indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43984620). Foram ofertadas contrarrazões (ID 43984626).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva, regularidade das transações, presença da excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima e/ou terceiros, ausência de dano moral indenizável e quantia fixada, a título de dano moral, sem observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Em suas razões recursais, o Banco arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima e/ou terceiro. No mérito, afirmou inexistência de falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização pelos danos suportados pela autora. Alegou a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados à recorrida, os quais não poderiam ter sido por ele evitados. Sustentou que houve culpa exclusiva da consumidora, porquanto as transações foram realizadas mediante uso de senha. Defendeu não ter sido comprovado os danos aos atributos da personalidade da recorrida, tratando-se de mero aborrecimento. Aduziu que o valor fixado na sentença, a título de danos morais, não observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzido. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a finalidade de reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, extinguindo o feito, sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Caso entendimento diverso, pleiteou a redução do valor fixado a título de danos morais.

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado. No que concerne a legitimidade ad causam, esta deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese.

9. No presente caso, a recorrida teve seu cartão furtado, conforme Boletim de Ocorrência Policial de ID 43984481, o qual foi utilizado para realizar uma sequência de transações bancárias em um curto espaço de tempo (três saques seguidos nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais), às 11h52, R$ 1.000,00 (mil reais), às 11h53 e R$ 500,00 (quinhentos reais), às 11h55, totalizando R$ 2.500,00 - ID 43984494), comuns em fraudes bancárias. Conforme se verifica do relatado pela autora e dos documentos juntados aos autos, assim que percebeu as três movimentações em sua conta corrente, informou ao banco o ocorrido e solicitou providências, além de efetuar o registro do boletim de ocorrência policial. A narrativa da consumidora mostra-se crível, devendo se destacar que a boa-fé se presume, não havendo nenhum elemento nos autos a demonstrar que a recorrida apresentou declarações falsas com o fim de enriquecer ilicitamente.

10. Por outro lado, competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes, ou seja, a impossibilidade da realização dos saques sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal da autora ou que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas.

11. No ponto, as alegações genéricas de legitimidade das transações financeiras e a culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de documentos comprobatórios do alegado, não são aptas a afastar a responsabilidade do Banco pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, uma vez que decorrem do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.

12. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva do recorrente, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrentes do débito indevido em sua conta. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrida a ensejar a condenação da instituição financeira.

13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença, a fim de afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.